Tribunal: TJSP
Processo: 7003951-28.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003951-28.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ROMÁRIO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao agravo ministerial para reconhecer a conduta imputada ao
agravado como falta disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50, inciso
VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V e artigo 52, todos da LEP, determinar a perda de
1/6 dos dias remidos e/ou a remir anteriormente à data da falta, bem como a
interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime, V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003951-28.2019.8.26.0482 -Voto no 36676
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 7003951-28.2019.8.26.0482 VOTO no 36.676
COMARCA: Presidente Prudente
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 721.651
AGRAVANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: ROMÁRIO DOS SANTOS
VISTOS,
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra respeitável
decisão que absolveu o sentenciado ROMÁRIO DOS SANTOS da falta
praticada em 08/08/2016, por atipicidade da conduta.
Requer o Ministério Público o provimento do agravo
para que se reconheça que a conduta atribuída ao sentenciado
caracteriza falta disciplinar de natureza grave, prevista nos artigos 50,
inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V e 52, todos da LEP.
Pede o órgão ministerial a anotação da falta no
prontuário do agravado, a determinação da perda de 1/6 dos dias
remidos e/ou a remir anteriormente à data da falta e interrupção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003951-28.2019.8.26.0482 -Voto no 36676
3
lapso temporal para fins de benefícios.
Contrariado
o
recurso
e
mantida
a
decisão,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do
agravo.
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 08/08/2016, o
sentenciado ROMARIO DOS SANTOS recusou-se a ingressar na
Penitenciária de Lavínia, após ser transferido da Penitenciária de
Presidente Venceslau, recusando-se a cumprir ordens e exigindo a
transferência para outra unidade prisional.
Instaurada
sindicância
administrativa
para
apuração da falta, sobreveio a r. decisão agravada, que absolveu o
sentenciado da falta a ele imputada por atipicidade da conduta, sob o
fundamento de que a demonstração de insatisfação com a transferência
de presídio não pode ser considerada ato de indisciplina.
Todavia,
tributado
o
devido
respeito
ao
entendimento do nobre Magistrado, tenho que assiste razão ao
Ministério Público, pois o sentenciado admitiu twr praticado os fatos
imputados (fls. 16) e os agentes de segurança Paulo Sergio Costa e
Gustavo Marchetti Antunes confirmaram que o mesmo se negou a
cumprir os procedimentos exigidos para ingresso no presídio,
desrespeitando as ordens de servidores públicos e exigindo sua
transferência para outro estabelecimento prisional (fls. 13/14).
Assim, a conduta imputada ao agravado caracteriza
falta disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50, inciso VI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003951-28.2019.8.26.0482 -Voto no 36676
4
c.c. o artigo 39, incisos II e V e 52, todos da LEP.
Caracterizada a falta, de rigor sua anotação no
prontuário do sentenciado, bem como a perda de 1/6 dos dias remidos
anteriormente à data da falta, diante da natureza grave da conduta, já
que houve violação às regras básicas de comportamento carcerário, o
que é prejudicial ao meio carcerário e à sociedade, nos termos
requeridos pelo Ministério Público, com base no art. 127, c.c. art. 57,
ambos da LEP.
De rigor também a determinação de interrupção do
lapso temporal apenas para fins de progressão de regime, pois é iterativa
a Jurisprudência no sentido de que a prática de falta grave interrompe a
contagem de tempo para obtenção de progressão de regime.
Conforme já julgado por esta Câmara:
“A lei de Execução penal estabelece, também, nos artigos 50 e
127, que as faltas disciplinares de natureza grave impõem a perda dos dias remidos,
gerando como consequência o reinício da contagem do prazo para a concessão dos
benefícios. In casu, o agravante, praticou, sem dúvida, falta disciplinar de natureza
grave. E o cometimento de falta grave implica, sim, no reinício do lapso temporal
necessário ao preenchimento do requisito de ordem objetiva para concessão do benefício
de progressão de regime prisional.” (AGRAVO EM EXECUÇÃO no 990.09.223734-9,
julgado em 16 de dezembro de 2009, Rel. Oliveira Passos).
“Todavia, é entendimento dominante nas Cortes Superiores que
o cometimento de falta grave interrompe o prazo para obtenção do benefício de
progressão de regime. Só não atinge o livramento condicional e a comutação da pena,
por ausência de previsão legal. Dessa forma, a decisão atacada não é ilegal.” (HABEAS
CORPUS No 990.09.310737-6, julgado em 13 de janeiro de 2010, Rel. Xavier de Souza).
Isto porque, com a prática de falta disciplinar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003951-28.2019.8.26.0482 -Voto no 36676
5
natureza grave o sentenciado demonstra sua inadaptação à terapêutica
penal, o que justifica o reinício da contagem de seu tempo para obtenção
do benefício da progressão de regime, ainda que não tenha sofrido o
efeito da regressão de regime, por estar cumprindo a pena no regime
fechado.
Quanto ao livramento condicional, conforme Súmula
no 441 do Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de falta
disciplinar de natureza grave não tem o condão de interromper o lapso
temporal para sua obtenção. Confira-se:
“Súmula no 441: A falta grave não interrompe o prazo para
obtenção de livramento condicional”.
Já em relação ao indulto e à comutação de penas,
esta Relatora tem decidido segundo o entendimento, hoje firme no STJ,
no sentido de que o cometimento de falta grave não interrompe o prazo
para obtenção de tais benefícios, por falta de previsão legal, conforme se
vê dos seguintes julgados:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO
NA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL E COMUTAÇÃO DAS PENAS.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO PELO CONDENADO. ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES.
1. O cometimento de falta grave, embora interrompa o prazo para a obtenção dos
benefícios da progressão de regime, não o faz para fins de concessão de livramento condicional e comutação de pena,
por ausência de previsão legal.
2. Ordem parcialmente concedida apenas para afastar a interrupção do lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003951-28.2019.8.26.0482 -Voto no 36676
6
temporal para a concessão do livramento condicional e da comutação da pena, mantendo no mais o acórdão
impugnado” (HC 116130 / SP - HABEAS CORPUS 2008/0208829-4, i. Ministra LAURITA VAZ (1120) - Órgão
Julgador T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento: 02/12/2008 - Data da Publicação/Fonte DJ: 19/12/2008)
EXECUÇÃO PENAL HABEAS CORPUS REEDUCANDO QUE, NO
REGIME SEMI-ABERTO, PRATICA FALTA GRAVE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A OBTENÇÃO
DE TODO E QUALQUER BENEFÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL IMPOSSIBILIDADE PREVISÃO
APENAS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME
IMPOSSIBILIDADE DE, À MINGUA DE
AUTORIZAÇÃO LEGAL, ESTENDÊ-LA AO LIVRAMENTO CONDICIONAL E À COMUTAÇÃO
PRECEDENTES ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. (...).
2. Encontrando-se o reeducando no regime semiaberto e vindo a praticar falta grave,
é de rigor a regressão ao regime fechado, o que impõe, via de consequência, o cumprimento de novo requisito objetivo
para a obtenção de nova progressão, Inteligência do artigo 112, da Lei de Execução Penal.
3. Porém, por ausência de previsão legal, não há como manter a interrupção do
requisito objetivo no que tange a eventual livramento condicional e comutação. Precedentes.
4. Ordem parcialmente concedida.” (HC 119526/REGIME SEMI-ABERTO
2008/024089-1 Relatora Ministra JANE SILVA).
Deixo de determinar a regressão do sentenciado ao
regime fechado, porquanto ele já se encontra em cumprimento pena no
regime mais gravoso.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
agravo ministerial para reconhecer a conduta imputada ao agravado
como falta disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50, inciso
VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V e artigo 52, todos da LEP, determinar a
perda de 1/6 dos dias remidos e/ou a remir anteriormente à data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003951-28.2019.8.26.0482 -Voto no 36676
7
falta, bem como a interrupção do lapso temporal para fins de progressão
de regime.
Comunique-se.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora